Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-54.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000870-54.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO ROGERIO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LITISPENDÊNCIA OU
COISA JULGADA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida em ação acidentária ajuizada que julgou procedente o pedido para concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a litispendência ou coisa julgada, diante da existência de ação anterior, de natureza previdenciária, ajuizada perante a Justiça Federal, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e julgamento de mérito desfavorável ao autor.

III. Razões de decidir:

3. Frise-se que a questão referente a coisa julgada foi alegada em sede de contestação pela autarquia previdenciária e, nos termos do art. 485 do CPC, litispendência e coisa julgada podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Constatada a repetição da ação anteriormente ajuizada (n.º 1011563-02.2020.4.01.3300), com decisão de mérito, reconhece-se a litispendência ou coisa julgada, nos termos do art. 337, § 1.º, do CPC.

5. Ainda que a presente ação tenha sido proposta sob o rito acidentário, os elementos identificadores demonstram que o pedido tem como causa de pedir os mesmos fatos da demanda anterior, relativos a incapacidade decorrente de hérnia discal e síndrome do túnel do carpo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada. Reconhecimento da ocorrência de litispendência ou coisa julgada.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a litispendência ou coisa julgada quando a nova ação reproduz demanda anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que alterado o rito processual. 2. O ajuizamento de ação acidentária não afasta os efeitos da litispendência ou coisa julgada formada em processo previdenciário anterior que versava sobre os mesmos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.485, art. 337, §§ 1.º e 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.18.074368-4/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18.ª Câmara Cível, j. 28.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.° 8
000870
-
54
.202
1
.8.05.00
34

em que é apelante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado,
EDUARDO ROGÉRIO JESUS SANTOS.

Acordam os MM Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça